Tribunal: TJSP
Processo: 2020842-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de declaração - Erro material configurado – Adequação necessária – Embargante que refere a contradição e omissão no julgamento de agravo de instrumento interposto pelos embargados – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das

Ementa:
Embargos de declaração - Erro material configurado – Adequação necessária – Embargante que refere a contradição e omissão no julgamento de agravo de instrumento interposto pelos embargados – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados, corrigindo-se, de ofício erro material no aresto.